Tribunal: CARF
Processo: 16327.001482/2010-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-11-03

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.001482/2010-52
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.389 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
27 de setembro de 2022
Recorrente
BANCO GMAC S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/12/2005 a 31/12/2009
RECURSO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DE DIVERGÊNCIA. ANÁLISE
SOBRE CONTEXTOS FÁTICOS DIFERENTES. IMPOSSIBILIDADE DE
CONHECIMENTO.
O Recurso Especial da Divergência somente deve ser conhecido se restar
comprovado que, em face de situações equivalentes, a legislação de regência
tenha sido aplicada de forma divergente, por diferentes colegiados.
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DAS ESTIMATIVAS
MENSAIS DE IRPJ E CSLL. COBRANÇA CONCOMITANTE COM
MULTA DE OFÍCIO.
A partir do advento da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/96, não há mais
dúvida interpretativa acerca da inexistência de impedimento legal para a
incidência da multa isolada cominada pela falta de pagamentos das estimativas
mensais do IRPJ e da CSLL, concomitantemente com a multa de ofício
cominada pela falta de pagamento do imposto e da contribuição devidos ao
final do ano-calendário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial, somente em relação ao descabimento da multa isolada de
50%, e, no mérito, na parte conhecida, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidos
os conselheiros Joao Victor Ribeiro Aldinucci e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, que lhe
deram provimento e o conselheiro Eduardo Newman de Mattera Gomes, que lhe deu provimento
parcial.

(assinado digitalmente)
Eduardo Newman de Mattera Gomes - Presidente em Exercício
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.001482/2010-52
Fl. 2055
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.389 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.001482/2010-52

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Mauricio Nogueira Righetti, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Sheila Aires Cartaxo Gomes (suplente convocado(a)), Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri, Eduardo Newman de Mattera Gomes (Presidente).

Relatório
01 – Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Contribuinte e-fls.
(1.776/1.799) em face do V. Acórdão de no 1302-003.098 (e-fls. 1.685/1.699) da Colenda 1a
Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção, que julgou em sessão de 19 de setembro de 2018 o
recurso voluntário do contribuinte que discutia as seguintes matérias que foram devolvidas na
época pela 1a Turma da CSRF após dar provimento ao recurso da Fazenda Nacional: “a
abusividade da multa de oficio aplicada”, Erro de cálculo relativo à multa isolada de 2007”, “a
abusividade da exigência concomitante de multa isolada e de oficio”, “Impossibilidade de
lançamento de multa isolada por estimativa após o término do ano-calendário”, “juros SELIC” e
“a impossibilidade de incidência de juros SELIC sobre a multa de oficio”.
02 – A ementa do Acórdão recorrido está assim transcrita e registrada, verbis:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Período de apuração: 01/12/2005 a 31/12/2009
AÇÃO JUDICIAL COM MESMO OBJETO. CONCOMITÂNCIA. RENÚNCIA À
ESFERA ADMINISTRATIVA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de
ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois da instauração do
processo administrativo fiscal, com o mesmo objeto deste, cabível apenas a
apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
controvertida no processo judicial. Súmula CARF no 01.
LANÇAMENTO INDEVIDO. EXONERAÇÃO
Uma vez constatado erro na constituição dos créditos tributários, cabe a revisão do
lançamento para exoneração do valor indevido.
MULTA ISOLADA. COBRANÇA APÓS O EXERCÍCIO. CABIMENTO
A legislação tributária determina o lançamento de multa isolada pela falta de
pagamento da estimativa após o encerramento do período, e ainda tenha sido apurado
prejuízo fiscal (IRPJ) ou base negativa (CSLL).
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DAS ESTIMATIVAS
MENSAIS DE IRPJ E CSLL. COBRANÇA CONCOMITANTE COM MULTA DE
OFÍCIO.
Fl. 2056
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.389 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.001482/2010-52

A partir do advento da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/96, não há mais dúvida
interpretativa acerca da inexistência de impedimento legal para a incidência da multa
isolada cominada pela falta de pagamentos das estimativas mensais do IRPJ e da
CSLL, concomitantemente com a multa de ofício cominada pela falta de pagamento
do imposto e da contribuição devidos ao final do anocalendário.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF no 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em não conhecer as
matérias acerca da (i) compensação de base negativas da CSLL, (ii) abusividade da
multa de ofício aplicada e (iii) inaplicabilidade dos juros SELIC para créditos
tributários, em face da existência de concomitância com ação judicial, e, no mérito,
em dar provimento parcial ao recurso para exonerar somente a multa isolada da
CSLL do mês de dezembro/2007, no valor de R$ 262.899,80 e, por maioria, em negar
provimento quanto a alegação de concomitância das multas isoladas de estimativas,
vencidos os conselheiros Marcos Antonio Nepomuceno Feitosa, Gustavo Guimarães
da Fonseca e Flávio Machado Vilhena Dias, e quanto à exigência de multa isolada
após o encerramento do exercício, vencidos os conselheiros Marcos Antonio
Nepomuceno Feitosa e Flávio Machado Vilhena Dias e ainda, por unanimidade, em
negar provimento quanto a exigência de juros Selic sobre a multa de ofício.

03 – O recurso é tempestivo de acordo com o despacho de admissibilidade de e-
fls. 1.959/1.970, seguido de despacho em agravo às e-fls. 2.021/2.0209 e que foi dado seguimento
às seguintes matérias: (a) “Descabimento da multa isolada de 50%”, e (b) “Sobrestamento do
processo”, e em relação ao recurso especial, alega em síntese:
a) sendo determinado o sobrestamento do presente processo administrativo em
sua totalidade, até que seja proferida decisão final e irrecorrível nos autos da
Ação Anulatória no 5006626- 31.2018.4.03.6100 reconhecendo a procedência do
lançamento principal, para que então seja retomado o julgamento;
b) se não determinado o integral sobrestamento do caso, deve-se ao menos
reconhecer a impossibilidade de manutenção da penalidade isolada (50%) de
forma concomitante à exigência de multa de ofício originalmente imposta pela D.
Fiscalização e mantida por essa E. CSRF, com base no Acórdão 9101-002.805,
de 10.5.2017.

04 – A Fazenda Nacional intimada às e-fls. 2.037 em 04/03/2020 e apresentou
contrarrazões (e-fls. 2.038/2.052) em 05/03/2020 e alega em síntese o seguinte:
a) preliminar de não conhecimento em relação a matéria sobre sobrestamento do
feito;
Fl. 2057
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.389 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.001482/2010-52

b) alega a falta de previsão legal para o sobrestamento do feito;
c) pede a manutenção do acórdão recorrido quanto a multa isolada em função do
não pagamento do tributo devido pelo regime de estimativa, ainda que o contribuinte
tenha apurado ao final do período prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa.

05 – O processo foi distribuído para essa C. Turma da CSRF de acordo com os
termos das Portarias CARF no 22.564/2020 e 12.202/2021 que estendeu temporariamente à essa
2a Turma as matérias constantes do seu anexo único para processar e julgar os recursos que
versem sobre as matérias da 1a Turma da CSRF sendo esse o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Conhecimento

06 - O Recurso Especial do contribuinte é tempestivo, contudo em relação a
matéria solicitando o sobrestamento do feito há preliminar de não conhecimento por parte da
Fazenda no qual avalio.
07 – Em suas razões a Fazenda Nacional assim dispõe:
“Aduz a recorrente que a decisão recorrida, ao não determinar o sobrestamento dos
presentes autos, teria divergido do entendimento manifestado no paradigma 9303-
00.136 (único paradigma admitido).
Contudo, a divergência arguida não se verifica em relação à referida decisão.
Com efeito, no Acórdão apontado como paradigma a decisão sobre o sobrestamento foi
tomada tendo em vista que, em um outro processo administrativo, se estava discutindo
compensação que iria influenciar diretamente na validade das compensações glosadas
no caso em análise.
A prejudicialidade no Acórdão paradigma foi reconhecida porque havia claramente
uma chance dos colegiados proferirem decisões contraditórias entre si, talvez até com
impossibilidade de reforma na CSRF, tornando a questão inexequível para a RFB e/ou
para o contribuinte. Daí a proposta de sobrestamento do feito.
Diferente é o caso ora em apreço, em que a “prejudicialidade” é arguida tendo por
base uma ação judicial (Ação Anulatória no 500662631.2018.4.03.6100), cujo resultado
teria efeito sobre a decisão proferida pelo colegiado.
A diferença reside no fato de que não há se falar em relação de prejudicialidade entre
uma ação judicial e um processo administrativo. O que há no ordenamento jurídico
pátrio é a supremacia da instância judicial sobre a administrativa, onde deverá haver
aplicação dos efeitos do trânsito em julgado da decisão judicial ante o processo
administrativo.
Não há risco na prolação de decisões inexequíveis e contraditórias entre si, pois a
decisão judicial prevalecerá sempre. Caso se materialize, no âmbito administrativo,
Fl. 2058
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.389 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.001482/2010-52

decisão contrária aos interesses do recorrente, qualquer execução contra o mesmo está
suspensa até a decisão definitiva no âmbito do judiciário, não havendo se falar em
necessidade de sobrestamento do processo nesse caso. Se a decisão na esfera judicial
lhe for favorável, por óbvio que ela deverá prevalecer.
Assim, não há se falar em prejudicialidade quando uma decisão está em patamar
hierárquico superior que a outra.
Portanto, claramente se observa que os acórdãos recorrido e paradigma abordam
situações fáticas e jurídicas completamente distintas”

08 – Avaliando os termos do acórdão paradigma de no 9303-00.136 entendo com
razão a Fazenda Nacional.
09 – O caso do paradigma trata-se de processo administrativo em há a cobrança de
IRRF e que houve o sobrestamento do feito, até o julgamento na mesma seara de processo de
compensação de ILL declarado inconstitucional vinculado aos mesmos débitos ali julgados, e no
caso, haveria a necessidade de sobrestamento para julgamento da compensação por ser matéria
prejudicial havendo a possibilidade de julgamentos antagônicos.
10 – De fato, como bem posto pela Fazenda Nacional, cujas razões acolho, existe
diferença no caso concreto, sobre a questão relacionada à ação judicial e no âmbito do processo
administrativo fiscal, pelo fato de ambas não terem a mesma qualidade quanto aos seus efeitos. É
que, realmente, a ação judicial, diferente da esfera administrativa, não há prejudicialidade, pois
sempre haverá a prevalência da decisão judicial.
11 – Tanto que é assim, que no caso de ação judicial questionando o mesmo fato
deduzido no lançamento, conforme o caso, haverá a renúncia ao questionamento na esfera
administrativa tal como indicado na Súmula Carf no 01.
12 – Por isso, por mais que haja entre as decisões convergência entre o resultado,
a questão fática deduzida no acórdão paradigma é diversa e não houve o mesmo enfrentamento
fático no acórdão recorrido, não se podendo estabelecer, portanto, a decisão tida como
paradigmática como parâmetro para reforma daquela recorrida e portanto, não conheço dessa
matéria.

Mérito
A) - “Descabimento da multa isolada de 50%”
13 – Quanto a essa matéria importante destacar os fundamentos do voto do
acórdão recorrido nessa parte:
“A recorrente afirma que, após o término do ano calendário, só é possível cobrar o
tributo devido apurado no final do período.
Suas alegações não encontram respaldo na legislação, pois o dispositivo legal que
fundamenta a multa isolada é claro e não possui qualquer condicionante. É claro que o
lançamento de multa isolada só tem aplicação após o encerramento do período, e ainda
Fl. 2059
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.389 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.001482/2010-52

tenha sido apurado prejuízo fiscal (IRPJ) ou base negativa (CSLL). Do contrário, se for
constatada, durante o ano calendário, falta ou insuficiência de recolhimento de
estimativa, o lançamento deverá constituir o crédito tributário em sua totalidade
principal, multa de ofício e juros de mora, para cobrança da estimativa devida.
No recurso voluntário a recorrente se insurge contra a exigência da multa isolada.
Alega que esta não pode ser exigida em concomitância com a multa de ofício aplicada
sobre o imposto devido ao final do exercício. Sustenta que a matéria encontra-se
pacificada no âmbito do CARF.
Não assiste razão à recorrente.”

14 – As multas isoladas, nesse caso, foram exigidas nos anos de 2007 (IRPJ) e-fls.
383/384 e 2007 a 2009 (CSLL) e-fls. 415/417.
15 – No presente caso, em vista das autuações da multa isolada serem efetuados
somente a partir de Janeiro de 2007, entendo pela sua manutenção e não aplicável ao caso os
termos da Súmula Carf no 105.
16 – Ocorre que o alcance da referida súmula é limitado às exigências
formalizadas anteriormente às alterações legislativas introduzidas pela Lei no 11/488/2007. O
enquadramento legal citado expressamente no texto da súmula (art.44, § 1o, inciso IV da Lei no
9.430, de 1996) deixou de existir a partir de 22/01/2007.
17 – Nesse caso, a lei prevê expressamente aplicação da penalidade isolada no
caso do descumprimento da obrigação de recolher o tributo estimado mensalmente, mesmo se
apurado prejuízo ao final do exercício.
18 - Da mesma forma e adotando como razões complementares de decidir cito o
Ac. 9101-004.848 j. 05/03/2020 de Relatoria da I. Conselheira Viviane Vidal Wagner que assim
trata da situação:
“O recurso especial da PGFN insurge-se contra decisão que afastou a multa isolada
aplicada concomitantemente com a multa de ofício no caso dos autos, em relação ao
ano-calendário 2007.
Sobre essa questão este Colegiado tem decidido, a exemplo de outras turmas do CARF,
no sentido de que a multa isolada, na anterior redação do art. 44 da Lei no 9.430/96,
deve ser afastada, em observância ao princípio da consunção, nos termos da Súmula
CARF no 105, que dispõe:
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no
art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo
da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual,
devendo subsistir a multa de ofício.
Todavia, este E.Colegiado entende que o disposto na Súmula no 105 do CARF aplica-se
apenas aos fatos geradores pretéritos ao ano de 2007, vez que sedimentada com
precedentes da antiga redação do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, que foi alterada pela
MP no 351, de 22 de janeiro de 2007, convertida na Lei no 11.488, de 15 de junho de
2007.
O papel precípuo do julgador nessa seara é o de analisar o conjunto normativo vigente
e aplicável ao tempo dos fatos objeto de autuação, tendo em mente que o lançamento
Fl. 2060
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.389 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.001482/2010-52

tributário é atividade vinculada aos ditames legais e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional, nos termos do art. 142, parágrafo único, do CTN.
Assim, na hipótese dos autos, destaca-se que houve alteração no comando original do
art. 44 da Lei no 9.430/96, oriunda da redação que lhe foi dada pela Lei no 11.488, de
2007, fruto da conversão da Medida Provisória no 351, de 2007.
Essa alteração buscou afastar a dubiedade e a imprecisão do comando anterior,
circunstâncias que levaram à elaboração da Súmula CARF no 105, que conferiu
interpretação jurídica mais favorável ao contribuinte, à luz do art. 112, I, do CTN.
Ocorre que, sob a ótica da estrita legalidade, a partir da nova redação não se
vislumbra mais qualquer impedimento jurídico para a aplicação concomitante das
multas previstas nos incisos I e II, "b", do art. 44 da Lei no 9.430/96:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração
e nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal:
(...)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre
o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.
No caso dos autos, como as multas isoladas se referem à falta de pagamento de
estimativas mensais posteriores à vigência da nova redação do art. 44 da Lei no
9.430/96, entende-se ser jurídica e obrigatória a aplicação concomitante das infrações
nele previstas, vez que tais multas são completamente distintas e autônomas.

19 – Pelo exposto nego provimento ao recurso especial do contribuinte nessa
parte.
Conclusão
20 - Diante do exposto, conheço em parte do Recurso Especial do contribuinte e
na parte conhecida nego-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 2061
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.389 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.001482/2010-52

Fl. 2062
DF CARF MF
Original